Tribunal: TJMT
Processo: 1039334-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1039334-72.2022.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: LOURDES APARECIDA DE SOUZA BUENO
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de setembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO DEVIDA. DÉBITO INADIMPLIDO. INSCRIÇÃO SOLICITADA ANTES DA QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ANOTAÇÃO NEGATIVA LÍCITA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que, quando o débito foi encaminhado ao cartório, a dívida era vencida e exigível.
2. Insurgência recursal da parte reclamante, sob alegação de que no momento do protesto, o débito havia sido adimplido.
3. Registro que a fatura discutida teve o 14/07/2021 e foi quitada em 09/10/2021 - sábado. Contudo o sistema bancário apenas funciona em dias úteis, por isso, o pagamento só é considerado válido no dia 11/10/2021 - segunda-feira.
4. A certidão de protesto aponta que o débito foi indicado em 22/09/2021, ou seja, quase vinte dias antes do pagamento. Contudo, observados os procedimentos cartorários, apenas em 15/10/2021 o protesto foi efetivado (id. 175343315).
5. Logo, quando houve o encaminhamento da dívida para protesto, em 22/09/2021 o valor era exigível, estava inadimplido e vencido, não havendo que se falar em ilicitude na inscrição do débito.
6. Incumbe a requerente comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ainda que invertido o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovada a existência de ilicitude por parte da concessionária de energia na inscrição do débito objeto da demanda.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039334-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURDES APARECIDA DE SOUZA BUENO - CPF: 386.036.322-00 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023